Tribunal: TJDFT
Processo: 0752433-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DEFESA. NULIDADE DECISÃO. PERÍCIA. ART. 473, IV, CPC. RESPOSTA CONCLUSIVA SOBRE OS QUESITOS. NÃO OBSERVADA. CONCLUSÃO CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INFORMAÇÕES DISSONANTES DO DISPOSTO EM LEI. NOVA PERÍCIA. NECESSÁRIA. ART. 480, CPC. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Nos termos do art. 473, IV, do Código de Processo Civil é dever do perito responder de forma conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes.

2. No caso dos autos, além de não ter respondido sobre os quesitos apresentados pela parte ora agravante, a perícia também teve conclusões contraditórias, prestando informações contrárias ao disposto em lei e sem qualquer fundamentação.

3. Necessário, portanto, realizar nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

4. Resta claro que a decisão que homologou o laudo pericial cerceou o direito de defesa da parte agravante, sendo nula.

5. Preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da decisão suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado.